Tribunal: STF
Processo: HC 99576
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-18
Data de publicação: 2009-08-18

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental. Interposição contra 
   decisão que julgou prejudicado o habeas corpus. Impugnação do 
   acórdão do TJ, e não da decisão que indeferiu liminar. Ausência 
   de decisão superveniente. Recurso provido. Constatado que a 
   impetração no STJ impugnava o acórdão do TJ, e não a decisão que 
   indeferiu a liminar, não está prejudicado o writ. Recurso provido 
   para tornar sem efeitos a decisão agravada.

2.	COMPETÊNCIA 
   CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração contra decisão do relator que,
   em habeas corpus requerido ao STJ, indeferiu liminar. Não 
   ocorrência de flagrante constrangimento ilegal. Não conhecimento. 
   Aplicação da súmula 691. Em princípio, não compete ao Supremo 
   Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do 
   relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, 
   indefere liminar, se o caso não é de flagrante constrangimento 
   ilegal.